Tribunal: TJMT
Processo: 0000002-09.1999.8.11.0006
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000002-09.1999.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (APELANTE), GUSTAVO DE LIMA AFFINI - CPF: 415.540.248-38 (ADVOGADO), RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO), FERNANDO ADDINY ZIROLDO - CPF: 333.742.678-66 (ADVOGADO), LUIS FELIPE CABRERA RODRIGUES - CPF: 398.915.108-83 (ADVOGADO), ADEMAR FERNANDES - CPF: 128.408.588-00 (APELADO), CLAUDIO PALMA DIAS - CPF: 219.317.710-49 (ADVOGADO), ANEZIO FERNANDES - CPF: 128.408.668-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TÍTULO FUNDADO EM INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. NOTA PROMISSÓRIA COMO GARANTIA ACESSÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO FORMAL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. SENTENÇA CASSADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por Banco Sistema S.A. contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de título extrajudicial fundada em Instrumento Particular de Confissão de Dívida e outras avenças, garantido por nota promissória, ajuizada em 1999 contra os executados Ademar Fernandes e Anzio Fernandes, no valor de R$ 100.811,62.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo prescricional aplicável é o quinquenal previsto para dívidas líquidas em instrumento particular ou o trienal da nota promissória; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para a configuração da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução se funda no contrato de confissão de dívida, sendo a nota promissória mera garantia, de modo que se aplica o prazo prescricional quinquenal do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, e não o trienal da Lei Uniforme de Genebra.

A Súmula 150 do STF estabelece que a execução prescreve no mesmo prazo da ação. Assim, o prazo aplicável é de 5 anos, contado a partir do marco inicial válido.

O STJ, no IAC nº 1, fixou tese vinculante de que o termo inicial da prescrição intercorrente é o término do prazo de suspensão judicial de 1 ano, após intimação do exequente.

Não houve decisão formal suspendendo o processo no período apontado pela sentença, de modo que não se iniciou validamente o prazo prescricional intercorrente.

O exequente impulsionou continuamente o processo por mais de duas décadas, com inúmeros pedidos de constrição e pesquisa patrimonial, não se podendo confundir diligências infrutíferas com inércia.

A extinção do processo afrontou a jurisprudência consolidada, pois a prescrição intercorrente pressupõe inércia qualificada do credor, o que não se verificou.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 206, § 5º, I, do Código Civil às execuções fundadas em instrumento particular de confissão de dívida, ainda que garantidas por nota promissória.

O termo inicial da prescrição intercorrente depende de suspensão formal do processo pelo prazo de 1 ano, nos termos da tese fixada no IAC nº 1 do STJ.

Diligências processuais infrutíferas não configuram inércia do exequente para fins de prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO SISTEMA S.A., sucessor do Banco Bamerindus do Brasil S.A., em face da r. sentença (ID 305180422) que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0000002-09.1999.8.11.0006, movida em desfavor de ADEMAR FERNANDES e ANZIO FERNANDES, reconheceu de ofício a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, e art. 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil. A referida sentença foi complementada pela decisão de ID 305180428, que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelo exequente.

A ação de execução foi ajuizada em 07 de janeiro de 1999, visando ao recebimento do valor de R$ 100.811,62 (cem mil, oitocentos e onze reais e sessenta e dois centavos), consubstanciado em
Instrumento Particular de Confissão de Dívida
(ID 305179937, p. 13/16) e seu respectivo aditivo, garantido por nota promissória.

O trâmite processual, que se estende por mais de duas décadas, foi marcado por inúmeras diligências na tentativa de satisfação do crédito.

Após a citação dos executados, foi deferida a penhora de um imóvel (matrícula nº 14.195 do CRI de Mirassol D’Oeste). As partes celebraram um acordo em 26 de setembro de 2000, que, no entanto, foi parcialmente descumprido, ensejando o prosseguimento do feito em 26 de dezembro de 2001.

Seguiram-se diversas tentativas de localização de bens, incluindo a expedição de cartas precatórias para avaliação e praceamento do imóvel penhorado, as quais restaram infrutíferas.

O processo foi suspenso em 26 de junho de 2007, em virtude do ajuizamento de Embargos de Terceiro, que ao final foram julgados procedentes para anular a penhora sobre o referido imóvel.

Após o trânsito em julgado da decisão dos embargos, o exequente foi intimado para dar prosseguimento ao feito, tendo requerido, ao longo dos anos, diversas medidas constritivas, como pesquisas e bloqueios via sistemas Bacenjud/Sisbajud, Renajud, Infojud, e a expedido de ofícios a diversas entidades (SUSEP, CVM, CNseg, etc.), a maioria das quais se revelou inexitosa, com exceção de bloqueios de valores irrisórios.

Em 08 de junho de 2022, o Juízo
a quo
determinou a suspenso do processo pelo prazo de 01 (um) ano, com arquivamento provisório (ID 305180385).

O exequente opôs Embargos de Declaração, apontando omissão quanto a um pedido de penhora online reiterada ("teimosinha"), os quais foram acolhidos para sanar a omissão e deferir a medida (ID 305180388).

Após novas diligências infrutíferas, o Juízo de primeiro grau, por meio do despacho de ID 305180418, intimou o exequente para se manifestar sobre a possível ocorrência da prescrição intercorrente.

O exequente apresentou manifestação (ID 305180420), defendendo a inocorrência da prescrição, sob o argumento de que o prazo aplicável é o quinquenal (confissão de dívida) e não o trienal (nota promissória), e de que jamais permaneceu inerte por período superior ao legal, tendo impulsionado o feito de forma contínua.

Sobreveio, então, a r. sentença extintiva (ID 305180422), na qual o magistrado singular reconheceu a prescrição intercorrente.

Fundamentou sua decisão no prazo prescricional de 03 (três) anos, aplicável à nota promissória, e na inércia do exequente em diversos períodos, com destaque para o lapso entre 26/12/2001 e 24/06/2004.

Considerou, ainda, que as diligências infrutíferas não interrompem o prazo prescricional e que o longo tempo de tramitação, sem a satisfação do crédito, justifica a extinção.

Irresignado, o exequente opôs Embargos de Declaração (ID 305180423), apontando contradição e erro de premissa na sentença, notadamente quanto ao prazo prescricional aplicável e à ausência dos requisitos para a configuração da prescrição intercorrente, como a falta de suspenso formal do processo.

Os aclaratórios foram rejeitados pela decisão de ID 305180428, sob o fundamento de que a pretenso era de rediscussão do mérito.

Em suas razões recursais (ID 305180429), o Apelante reitera os argumentos dos embargos, sustentando, em suma:

a-) a ocorrência de erro de premissa e contradição na sentença, ao aplicar o prazo prescricional trienal da nota promissória, quando o título principal é o instrumento de confissão de dívida, cujo prazo é quinquenal;

b-) a inocorrência da prescrição intercorrente, porquanto ausente o marco inicial para sua contagem, qual seja, a decisão formal de suspenso do processo pelo prazo de 01 (um) ano, conforme tese vinculante do STJ (IAC nº 1);

c-) a inexistência de inércia por período superior a 6 (seis) anos (5 anos do prazo material + 1 ano de suspenso); e

d-) a impossibilidade de aplicação retroativa da Lei nº 14.195/2021.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução.

Devidamente intimados, os Apelados não apresentaram contrarrazões, conforme certificado nos autos (ID 305180435).

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia recursal cinge-se em aferir a ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente que ensejou a extinção da execução na origem.

O Apelante sustenta, em essência, que a sentença partiu de premissas fáticas e jurídicas equivocadas, notadamente ao aplicar prazo prescricional incorreto e ao desconsiderar os requisitos legais e jurisprudenciais para a configuração do instituto.

Com a devida vênia ao entendimento do magistrado sentenciante, a irresignação do Apelante merece prosperar.

Do Prazo Prescricional Aplicável – Erro de Premissa e Contradição

O primeiro e mais contundente vício que macula a sentença recorrida reside na premissa adotada para a contagem do lapso prescricional.

O Juízo
a quo
fundamentou a extinção do feito com base no prazo trienal, inerente à nota promissória, conforme se extrai do seguinte trecho da sentença:

No caso em exame, vislumbra-se que a execução se funda em nota promissória, cujo prazo prescricional é de 03 (três) anos, nos termos do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/66)
. (ID 305180422)

Contudo, a própria sentença, em seu relatório, e a análise da petição inicial (ID 305180431) demonstram, de forma inequívoca, que a execução está lastreada em um Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças, sendo a nota promissória emitida apenas como garantia acessória da obrigação principal.

Tratando-se de dívida líquida constante de instrumento particular, a pretensão de cobrança prescreve em 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.

Nesse sentido, esta Corte já se manifestou:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROCEDENCIA - RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO – DEMORA NA CITAÇÃO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ – DILAÇÕES PROCESSUAIS DECORRENTES DO MECANISMO JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR – PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS – RECURSO PROVIDO.

1. A demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da justiça não justifica o acolhimento da arguição de prescrição, conforme entendimento consolidado na Súmula 106 do STJ.

2. Comprovado nos autos que o exequente diligenciou regularmente para localizar o executado e promover sua citação, não se pode atribuir a ele a responsabilidade pela demora na efetivação do ato citatório.

3. O despacho que ordena a citação interrompe a prescrição, nos termos do art. 202, I, do Código Civil, retroagindo à data da propositura da ação, quando o credor não contribui para a paralisação do processo.

4. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular.

5. Recurso provido para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento da execução.-

(N.U 1004041-64.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2025, Publicado no DJE 23/09/2025)

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC Nº: 0008767-88.2014.8.11.0055

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: ITALO EDUARDO VIEIRA & CIA LTDA, ITALO EDUARDO VIEIRA e LUCIENE VIEIRA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA BANCÁRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – PRAZO QUINQUENAL – NÃO EVIDENCIADA A DESÍDIA DA PARTE EXEQUENTE – DEMORA NA SATISFAÇÃO DA EXECUÇÃO QUE NÃO PODEM SER ATRIBUIDAS AO EXEQUENTE - SÚMULA N.º 106 DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Consoante entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o curso do lapso prescricional.

2. O prazo prescricional para a cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, incluindo Cédula de Crédito Bancário, é de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil.

3. Se não restou comprovada a inércia da exequente quanto aos atos de localização de bens passiveis de penhora, mas sim a morosidade do Poder Judiciário, não há falar-se em prescrição intercorrente do título em discussão.

4. Nos termos da Súmula n.º 106, do Superior Tribunal de Justiça, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

5. Ademais, a prevalecer tal entendimento, a ocultação de patrimônio surgiria como um prêmio aos maus pagadores, fato que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário.

6. Recurso provido.-

(N.U 0008767-88.2014.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2025, Publicado no DJE 15/09/2025)

A emissão da nota promissória não desnatura a natureza da obrigação principal, servindo apenas como um reforço para o credor.

Assim, a execução pode se basear tanto no contrato quanto na cártula, prevalecendo, para fins prescricionais, o prazo mais longo, que é o do instrumento de confissão de dívida.

Portanto, a sentença partiu de uma premissa fática e jurídica equivocada ao fixar o prazo prescricional em 03 (três) anos. O prazo correto a ser considerado para a análise da prescrição intercorrente é o de 05 (cinco) anos, em conformidade com a Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece que a execução prescreve no mesmo prazo da ação.

Este erro fundamental, por si só, compromete toda a análise subsequente realizada pelo juízo de primeiro grau e já seria suficiente para a cassação da sentença.

Da Prescrição Intercorrente – Inobservância dos Requisitos Legais

Superada a questão do prazo, cumpre analisar se, mesmo considerando o lapso quinquenal, a prescrição intercorrente teria se consumado. A resposta, novamente, é negativa.

A prescrição intercorrente, instituto que visa a sancionar a inércia do credor na condução do processo executivo, possui requisitos bem definidos pela legislação e pela jurisprudência, os quais no foram observados na decisão recorrida.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC nº 1), de observância obrigatória por todos os juízes e tribunais do país (art. 927, III, CPC), fixou teses claras sobre o tema, aplicáveis tanto aos processos regidos pelo CPC/73 quanto pelo CPC/15 (em sua redação original). A tese 1.2 é lapidar para o deslinde da controvérsia:

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/80).

Depreende-se do precedente vinculante que a fluência do prazo da prescrição intercorrente não é automática. Ela pressupõe, como marco inicial, o término do prazo de suspensão processual de 01 (um) ano, que, por sua vez, deve ser determinado pelo juiz após a intimação do exequente sobre a não localização de bens penhoráveis.

A sentença recorrida aponta um suposto período de inércia entre 26/12/2001 e 24/06/2004. Contudo, da análise dos autos revela que, nesse interregno, não houve decisão judicial determinando a suspensão do processo nos moldes do art. 791, III, do CPC/73 (correspondente ao art. 921, III, do CPC/15), e, por conseguinte, não houve o transcurso do prazo de 01 (um) ano de suspensão que serviria como marco inicial para a contagem da prescrição intercorrente.

A ausência de um ato judicial formal de suspensão impede o início da contagem do prazo prescricional. A mera ausência de manifestação do credor por determinado período, sem que tenha havido a prévia suspenso formal do feito, não tem o condo de dar início ao prazo prescricional intercorrente.

Ademais, mesmo que se pudesse, por hipótese, superar a ausência do requisito formal da suspensão, a análise da cronologia processual não revela inércia do Apelante por período superior a 06 (seis) anos (05 anos do prazo prescricional + 01 ano de suspenso).

O extenso trâmite do feito decorre muito mais da dificuldade em localizar patrimônio dos devedores e das complexidades inerentes ao próprio processo (como a suspenso por anos em prazo dos embargos de terceiro) do que de uma desídia do credor.

O Apelante, ao longo de mais de duas décadas, requereu inúmeras diligências, como se observa do detalhado relatório da própria sentença e das razões recursais. Pedidos de penhora online, pesquisas em diversos sistemas conveniados, expedição de ofícios e outras medidas foram constantemente postulados.

O fato de muitas dessas diligências terem sido infrutíferas não pode ser confundido com inércia. A prescrição intercorrente visa a punir o credor negligente, e não aquele que, apesar de diligente, enfrenta a habilidade do devedor em ocultar seu patrimônio.

Dessa forma, a sentença recorrida contraria a tese vinculante do STJ ao reconhecer a prescrição intercorrente sem que os requisitos essenciais estivessem presentes. Estes incluem a aplicação do prazo prescricional correto (quinquenal) e a ocorrência do termo inicial para sua contagem (o fim do prazo de um ano de suspensão formal do processo).

A cassação da sentença é, pois, medida que se impõe.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para cassar a r. sentença de ID 305180422, complementada pela decisão de ID 305180428, que extinguiu a execução pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025